Tribunal: TJSP
Processo: 2206412-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação em incidente de cumprimento provisório de decisão em ação de obrigação de fazer. A decisão impugnada manteve a eficácia da decisão principal,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação em incidente de cumprimento provisório de decisão em ação de obrigação de fazer. A decisão impugnada manteve a eficácia da decisão principal, determinando a suspensão de perfis e o fornecimento de dados, com imposição de multa diária.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a exigibilidade da multa cominatória antes da sentença de mérito; (ii) a limitação territorial da eficácia da decisão; (iii) a obrigação de fornecimento de dados de usuários estrangeiros; e (iv) a adequação do valor da multa imposta.
III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência atual admite a execução provisória da multa cominatória sem necessidade de confirmação em sentença de mérito, conforme art. 537, § 3o, CPC/2015. 4. A obrigação de fornecimento de dados mantém-se válida, ainda que estes estejam sob jurisdição estrangeira, uma vez que o ato ilícito se consuma em território nacional. 5. O valor da multa foi considerado razoável e proporcional, visando compelir o cumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A execução provisória de multa cominatória é admissível sem confirmação em sentença de mérito. 2. A decisão judicial brasileira pode exigir cumprimento de obrigações, mesmo com dados sob jurisdição estrangeira, uma vez que o ato ilícito se consuma em território nacional.